Tribunal: TJSP
Processo: 2278985-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278985-04.2019.8.26.0000, da Comarca de Adamantina, em que é agravante
COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE ADAMANTINA, são agravados GERSON
APARECIDO VENTURIAN e DISNEY VENTURIAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278985-04.2019.8.26.0000 -Voto no 17.619
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2278985-04.2019.8.26.0000
Comarca: 3a Vara Cível - Adamantina
Agravante: Cooperativa Agrícola Mista de Adamantina
Agravados: Gerson Aparecido Venturian e outro
Voto no 17.619
Agravo de Instrumento. Execução por quantia certa. Indeferimento
de expedição de ofícios. Inconformismo da credora. Expedição de
ofício à SUSEP e CNSEG. Possibilidade. Diligência que não pode
ser realizada diretamente pela credora. Impossibilidade de
obtenção de informações pelas vias administrativas. Indícios de
sinais exteriores de riqueza. Decisão reformada. Recurso provido,
com determinação.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Cooperativa Agrícola Mista de Adamantina contra os
agravados, Gerson Aparecido Venturian e outro, extraído de Ação
de Execução por quantia certa contra devedor solvente, em face da
decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à SUSEP e
CNSEG pleiteado pela requerente.
A agravante se insurge. Alega extrema
necessidade da expedição dos ofícios requeridos para a solução do
feito, tendo em vista que já exauriu todas as possibilidades judiciais e
extrajudiciais de localizar bens passíveis de penhora, tendo logrado
mínimo êxito, o que, no entanto, é insuficiente para a garantia efetiva
da obrigação.
Sustenta que o patrimônio dos devedores é a
sua garantia, sendo perfeitamente viável a requisição de informações
pleiteadas junto às instituições, e em caso positivo a procedência da
penhora sobre os respectivos créditos e valores constituídos pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278985-04.2019.8.26.0000 -Voto no 17.619
3
devedores.
Defende que o Juízo tem o poder e o dever de
determinar todas as diligências possíveis, de maneira coercitiva, de
modo a impingir aos devedores/agravados a sua obrigação de pagar,
nos termos do inciso IV do Art. 139 do Código de Processo Civil.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no
mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a reforma da
decisão agravada, para que seja determinada a expedição de Ofícios
à SUSEP e à CNSEG.
Recurso tempestivo, preparado (fl. 35) e
recebido no efeito suspensivo.
Houve decurso de prazo sem apresentação de
contraminuta.
É o relatório.
Conforme entendimento externado quando da
análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, é
cabível à espécie o recurso de agravo de instrumento, nos termos do
artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porque
este recurso versa sobre decisão interlocutória proferida em processo
de execução.
No mais, ressaltado foi que, nos termos do
artigo 438 do mesmo Estatuto Processual, o juiz requisitará
(imperativo) às repartições públicas certidões necessárias à prova das
alegações das partes, em qualquer tempo ou grau de jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278985-04.2019.8.26.0000 -Voto no 17.619
4
E, como se sabe, o Conselho Superior da
Magistratura editou o Provimento CSM no 1864/2011, dispondo “sobre
a cobrança do serviço de impressão de documentos que envolvam as
declarações de imposto de renda, informações fornecidas pelas
instituições bancárias e constantes do cadastro de registro de
veículos, solicitados pelas partes nos processos judiciais”, explicita,
em seu artigo 1o, que estas informações são obtidas via sistemas
Infojud, Bacenjud e Renajud.
Desta forma, nada impede a requisição destas
informações por intermédio dos mencionados sistemas.
E no caso deste incidente, anotado o respeito
para divergir do douto juízo “a quo”, não se pode discordar da
agravante quanto à sua pretensão em relação à pesquisa de plano de
previdência privada e seguro da parte executada.
Pois, a pesquisa por meio do sistema
BACENJUD, no presente caso, não foi suficiente para a localização
de bens em nome dos executados.
Segundo o Ofício-Circular no 018/GLF/2018, do
Conselho Nacional de Justiça, o novo Regulamento do Sistema
Bacenjud 2.0, traz possibilidade da pesquisa por ordem judicial às
seguintes instituições: I- Banco do Brasil; II- Bancos comerciais; III-
Bancos Comerciais Cooperativos; IV- Caixa Econômica Federal; V-
Bancos Múltiplos com carteira comercial; VI- Bancos múltiplos
cooperativos; VII- Bancos Comerciais Estrangeiros- filiais no País;
VIII- Bancos de Investimentos; IX- Bancos Múltiplos sem carteira
comercial; X- Cooperativas de crédito; XI- Outras instituições que
vierem a ser abrangidas pelo Bacen Jud 2.0, com a expansão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278985-04.2019.8.26.0000 -Voto no 17.619
5
alcance do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional
CCS); XII- Cooperativas de crédito, incluídas no rol de instituições
participantes: XIII- Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários
(DTVM) e Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários (CTVM) e
Sociedade de crédito, financiamento e investimento”.
Naturalmente, em relação às relacionadas cabe
aos magistrados a observância da Recomendação CNJ no 51, e “no
sentido de utilizarem exclusivamente o sistema BacenJud para
emissão de ordens judiciais, evitando-se dessa forma, o envio de
ofícios em papel, salvo em situações excepcionais”.
Não se ignora ressalva estabelecida nesse
comunicado do Excelentíssimo Conselheiro quanto à mesma forma de
utilização da ferramenta eletrônica BacenJud, “com a expansão do
alcance do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional”
para outras instituições, quando houver.
Então, no particular da pretensão da agravante,
importante ressaltar ser entendimento comum do Colendo Superior
Tribunal de Justiça o de autorizar, em detrimento do bloqueio e ou
penhora, imediatos, a expedição de ofício, por ser a requisição judicial
a única maneira de se obter informações pelo sigilo que cerca as
aplicações financeiras, e, também, conforme precedentes citados
nesta E. Corte.
E, assim, sob esta forma, é compreendida
possível, com a cautela desse procedimento, pesquisar a existência
desse tipo de cadastro da parte executada.
Confira-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278985-04.2019.8.26.0000 -Voto no 17.619
6
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pedido de expedição de ofício à
Confederação
Nacional
das
Empresas
de
Seguros
Gerais,
Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização
(CNSEG) para apuração da existência de valores de VGBL ou PGBL
em nome do devedor. Possibilidade. Informação que somente pode
ser obtida por determinação judicial, em razão da LC 105/2001.
Pedido de imediato bloqueio e transferência para conta judicial.
Impossibilidade. Pedido de bloqueio que dever ser apreciado em
momento posterior, quando verificada a natureza dos valores
eventualmente existentes. Impenhorabilidade que não pode ser
reconhecida
de
forma
genérica,
mas
sim,
casuisticamente.
Precedentes deste E. TJSP e do E. STJ”. (Agravo de Instrumento no
2104500-64.2015.8.26.0000, E. 22a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Roberto Mac Cracken, j. em 16/07/2015).
Este também é o entendimento firmado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, conforme extrato reproduzido em voto do
eminente Desembargador Relator Alberto Gosson, no julgamento do
Agravo de Instrumento no 2249630-85.2015.8.26.0000, E. 22a Câmara
de Direito Privado, j. de 4 de fevereiro de 2016:
“Com efeito, a Segunda Seção deste Tribunal
Superior pacificou o entendimento de que a impenhorabilidade dos
valores depositados em fundo de previdência privada deve ser aferida
em cada caso concreto pelo julgador, pois somente se provada a
necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante
e de sua família é que estará caracterizada a natureza alimentar da
verba, incidindo o art. 649, IV, do CPC”.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278985-04.2019.8.26.0000 -Voto no 17.619
7
"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA ON LINE. VIOLAÇÃO DO ART.
535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO. PENHORA. AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.o
211/STJ. PENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO
CASO CONCRETO. PRECEDENTE ESPECÍFICO (...) 3. 'Por isso, a
impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência
privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de
modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de
utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua
família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do
art. 649, IV, do CPC'”. (REsp 1339972, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 29/09/2015, DJe 06/10/2015).
Desta maneira, entendo que cabe ser acolhido
o requerimento para determinar a expedição dos ofícios
pleiteados pela agravante, mas somente para o fim de pesquisa.
A viabilidade de eventual constrição, pelo douto
juízo a quo, deve ser feita posteriormente.
Afinal, não há como se ignorar que a pretensão
trazida tem como norte a própria prestação jurisdicional a que voltado
o direito perseguido, a da satisfação do crédito pela exequente.
Ou seja, localizar a linha de patrimônio dos
executados que está oculta, mas que pode existir, situação bem a ver
com a regra do artigo 139, inciso IV, do atual CPC, inovador em
ampliar os instrumentos coercitivos à disposição do juiz para induzir
ao cumprimento de uma ordem judicial.
Enfim, trata-se de hipótese excepcional, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278985-04.2019.8.26.0000 -Voto no 17.619
8
que se mostra justificada na situação dos autos para a consecução da
satisfação da parte e que se mostra útil e com efetivo potencial de
atingir o fim pretendido, e que está dentro dos limites da
proporcionalidade e razoabilidade.
É o que basta, portanto, para a reforma da
decisão vergastada.
Ante
o
exposto,
por
meu
voto,
dá-se
provimento ao recurso, com determinação para a expedição dos
ofícios indicados pela agravante.
Hélio Nogueira
Relator